Tribunal: TJDFT
Processo: 0742099-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO NA ORIGEM. SUSPENSÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inequívoco que, em se tratando de menor de idade, todo o ordenamento jurídico é orientado pelos princípios do melhor interesse e da proteção integral, não sendo diferente no caso concreto, em que o pedido de restabelecimento do regime de convivência com o genitor deve atender, primordialmente, aos interesses do infante.
2. Na hipótese, constatada a necessidade de prosseguimento do feito na fase instrutória, com a realização de estudo psicossocial capaz de melhor averiguar o contexto familiar em que inserido o menor, inviável o acolhimento da pretensão recursal para que seja imediatamente restabelecido o regime de convivência com o agravante, seu genitor.
3. Recurso conhecido e desprovido.